Tribunal: TJSP
Processo: 1007327-97.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência dos compromissários compradores – Contrato posterior à Lei de Distrato – Incorporação em regime de afetação – Inteligência do art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/64 – Previsão contratual de retenção de 50% dos valores pagos que não destoa daquele percentual admitido pela legislação específica – Circunstâncias do caso que revelam a adequação do percentual em

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desistência dos compromissários compradores – Contrato posterior à Lei de Distrato – Incorporação em regime de afetação – Inteligência do art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/64 – Previsão contratual de retenção de 50% dos valores pagos que não destoa daquele percentual admitido pela legislação específica – Circunstâncias do caso que revelam a adequação do percentual em questão – Reforma da sentença neste ponto – Comissão de corretagem – Ausência de transferência do pagamento aos compradores – Condenação dos compradores no valor da corretagem paga pela vendedora que teria a mesma natureza indenizatória da retenção – Inadmissibilidade da duplicidade – Abusividade - Recurso provido em parte.